Tribunal: TJBA
Processo: 0500453-91.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500453-91.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FLAVIO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO
: ARTIGO
157
,
§ 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (CP)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 0
5
(
CINCO
) ANOS
E 04 (QUATRO) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E DE
13
(
TREZE
) DIAS-MULTA, NO MENOR VALOR LEGAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO RÉU, ANTE A INCIDÊNCIA DA
S
ATENUANTE
S
DA MENORIDADE RELATIVA
E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
(ARTIGO 65,
INCISOS
I
E III “D”
, DO CP).
IMPOSSIBILIDADE
.
EXEGESE DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0500453-91.2016.8.05.0088
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, em que figura como Apelante o Acusado FLÁVIO DA SILVA SOUZA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO à Apelação
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora